Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO TOTAL. REMOÇÃO AO DEPÓSITO PÚBLICO. DESPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE.

1. De acordo com o Princípio da Menor Onerosidade estampado no artigo 805 do Código de Processo, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado. Trata-se da aplicação do Princípio da Proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários.

2. A inclusão de restrição de transferência junto ao sistema RenaJud é medida suficiente, eficaz e menos onerosa ao executado para assegurar a satisfação do débito exequendo.

3. A restrição de circulação total do veículo, com sua remoção ao depósito público, constitui medida excepcional, que só se justifica ante circunstâncias igualmente excepcionais demonstradas concretamente nos autos. Não sendo este o caso, o recolhimento do bem ao depósito público acarreta inegável prejuízo a ambas as partes, pois além de impedir a disposição do veículo pelo executado, provoca sua depreciação, comprometendo o valor a ser obtido posteriormente para satisfação do crédito.

4. Recurso conhecido e provido.